Tribunal: TJPA
Processo: 0810246-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810246-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: G. D. S. P.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0810246-55.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: G. D. S. P.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada
;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo n. 0801039-46.2022.8.14.0039)
, ajuizada por
G. S. P.,
representado por seus genitores, em face do ora agravante.

Historiando os fatos, os autores propuseram a referida ação alegando que o representado, uma criança de apenas 22 (vinte e dois) dias de vida, encontrava-se com o pé esquerdo extremamente inchado, devido à problema vascular que lhe ocasionou tumor.

Afirmam que a criança necessita de consulta e possivelmente cirurgia com angiologista para correção do tumor existente, pois foi diagnosticado com HEMANGIOMA VEGETANTE, CID D180.

Destacou que a criança foi inserida no Sistema de Regulação Estadual para consulta com oncologista, mas foi recusada de pronto no sistema por entenderem não ter perfil para atendimento oncológico, também foi inserida no sistema pra consulta com cirurgião pediátrico, sem que houvesse qualquer andamento em sua inscrição.

No decorrer da tramitação processual foi constatado que a criança estava acometida de uma anomalia vascular, necessitando de tratamento, o qual englobava 10 sessões de embolização de malformação arteriovenosa (MAV).

Assim, por não possuir condições financeiras para arcar com o tratamento médico necessário, pleiteou a tutela de urgência para que o requerido custeasse deslocamento, a internação em hospital e despesas para o tratamento, incluindo as despesas de acompanhante.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão, nos seguintes termos:

Ex positis
, com arrimo no art. 139, IV, c/c art. 297 e 497, todos do CPC, determino o imediato
bloqueio
on line
de valores
encontrados em quaisquer das contas bancárias do Estado do Pará, via sistema SISBAJUD, até o importe de
R$ 323.793,80 (trezentos e vinte e três mil e setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos)
, suficientes para pagamento de 10 (dez) sessões de embolização de malformação arteriovenosa (MAV) indicadas para o tratamento do menor Guilherme da Silva Pedroso, de acordo com o orçamento de menor valor apresentado no
id.88884892
, observando-se o seguinte:

a)
uma fez realizado o bloqueio,
intime-se
a parte demandada dos termos desta decisão, através da Procuradoria do Estado do Pará, para dar-lhe conhecimento da realização da constrição e oportunizar, de modo célere e transparente, o cumprimento da medida judicial já deferida, conforme descrito na inicial e no relatório médico de
id. 88884889
, tornando, assim, desnecessário o repasse da verba pública bloqueada (
Enunciado nº 53/CNJ – Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED
.);

b)
restando frutífera a tentativa de bloqueio e não sendo comprovada pela parte demandada a realização do tratamento pleiteado no prazo de até
5 (cinco) dias
úteis da data de sua intimação, desde já, determino, ante a urgência que o caso requer, a
expedição de ofício ao Hospital/clínica de tratamento
constante do orçamento de
id. 88884892
, para que providencie o imediato atendimento da criança/demandante e informe a este Juízo os dados bancários para pagamento, cujo adimplemento ficará condicionado à prestação do serviço e emissão da respectiva nota fiscal, ficando registrado que em caso de tratamento continuado, o valor bloqueado será liberado parceladamente, na medida em que os atendimentos forem feitos e as notas fiscais forem emitidas;

c)
ad cautelam,
determino que após a efetivação do bloqueio bancário,
intime-se
o substituído processual, através da Defensoria Pública, para apresentar à Secretária deste Juízo o
boleto bancário/dados
para efeito da respetiva transferência/pagamento, com tempo hábil para liberação do valor bloqueado, em especial se o caso for de tratamento contínuo;

d)
ressalto que o pagamento, uma vez prestado o serviço, será
realizado diretamente à instituição hospitalar ou clínica
responsável pelo procedimento médico objeto desta lide (
Enunciado nº 82/CNJ - A entrega de valores bloqueados do orçamento público da saúde para custeio do tratamento na rede privada não deve ser feita diretamente à parte demandante, e sim ao estabelecimento que cumprir a obrigação em substituição à Fazenda Pública, após comprovação da sua realização, por meio de apresentação do respectivo documento fiscal
.), consignando, ainda, que a quantia bloqueada deverá ser utilizada exclusivamente para pagamento das 10 (dez) sessões de embolização de malformação arteriovenosa (MAV) em favor do autor da ação, o que deverá ser comprovado nos autos pela parte demandante nos
10 (dez) dias
subsequentes à transferência do valor para a conta bancária da instituição médica indicada, mediante juntada da respectiva nota fiscal, sob pena de suspensão da medida e de responsabilização pela desídia;

e)
após a constrição bancária,
intime-se
a parte demandante do teor desta decisão, assim como para assinar o respectivo
termo de responsabilidade
(
Enunciado nº 55/CNJ - O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica
.), no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da sua intimação;

f) intime-se
a parte demandante, também, para, querendo, oferecer
réplica à contestação
, tendo em vista a existência de matérias preliminares do bojo da contestação
(...)”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, em suas razões recursais, o patrono do ente agravante, em breve síntese, argumenta que a decisão ora recorrida, ao determinar o bloqueio de verbas públicas, sem prévia oitiva do Estado, viola o art. 10 do CPC.

Afirma que o juízo
a quo
prolatou decisão surpresa, em afronta ao art. 10, do CPC, que estabelece:
“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Ressalta que o bloqueio de vultosa quantia ocorreu sem que fosse oportunizado ao Estado se manifestar, sem observância ao princípio do contraditório, e ainda sem que o Estado houvesse descumprido a decisão, razão pela qual pugna pela sua anulação.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente a eficácia da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada em sua integralidade.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID nº 17727793, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Devidamente intimada, a parte agravada declinou de apresentar contrarrazões (ID nº 17975654).

O ilustre Procurador de Justiça, Dra. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, exarou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID nº 18548726).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da parte agravada.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da parte autora, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, conforme estabelece a seguir o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso
sub judice
, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.

2.

Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

3. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807179-24.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE

DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. Os laudos médicos emitidos pelo SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Id.
2161653 - Pág. 12
/14 e Id.
2161653 - Pág. 16
), são taxativos ao afirmar que o autor necessita, urgentemente realizar o exame de ressonância em seu tornozelo, bem como, de procedimento cirúrgico, a fim de evitar que o atrofiamento cause maiores complicações a sua saúde e a sua locomoção.

5. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde (REsp 1069810).

Ademais, impende destacar, que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do Ente Estadual, logo, se o Ente Municipal afirma ter cumprido regularmente com a decisão judicial, não há com o que se preocupar

7.
Reexame conhecido e improvido, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos.

À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0008550-09.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 22/07/2024